Tribunal: TJDFT
Processo: 0007175-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0007175-97.2015.8.07.0018 RECORRENTE: L.R.B. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA PEREIRA BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID no 10239153 – pág. 1), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID no 10239240 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se o recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007